Tribunal: CARF
Processo: 15471.003217/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003217/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.256 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ELIZABETH PEREZ DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação do tratamento realizado e dos dispêndios, por
documentação hábil e contundente, autoriza a glosa da despesa declarada, uma
vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a
audiência do contribuinte.
IRPF.
GUARDA
DE
DOCUMENTOS.
PRAZO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Não há limitação temporal para a guarda de documentos comprobatórios de
direitos que se alegue, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias
para justificar suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003217/2009-49
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003217/2009-49

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/37):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano calendário 2004, na qual se
apurou imposto suplementar no valor total de R$ 1.888,00. De acordo com a descrição
dos fatos, foi apurada a seguinte infração (18):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$ 24.047,09
GLOSA DE DESPESA. COM PLANO DE SAÚDE AMIL, REFERENTE A
PESSOAS QUE NÃO SÃO DEPENDENTES LEGAIS DA CONTRIBUINTE.
GLOSA DE DESPESA PARA AS QUAIS A CONTRIBUINTE APRESENTOU
APENAS A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE E/OU
APRESENTOU RECIBOS QUE NÃO IDENTIFICAM O BENEFICIÁRIO DOS
SERVIÇOS NEM DETALHA OS SERVIÇOS PRESTADOS.
Cientificada do lançamento em 24/07/2009, ingressou a contribuinte, em 06/08/2009,
com a impugnação de fls. 02, instruída com documentos de fls. 03/21, apresentando as
alegações a seguir sintetizadas.
No tocante às despesas com Amil, indica a juntada de declaração emitida pelo TRT/RJ,
consignando a dependência de sua mãe, Flor de Lys.
Quanto às demais despesas, diz ter conseguido microfilmagens dos cheques emitidos
para Olga Maria Rodrigues Toledo, Santa Casa de Misericórdia e Hospital de
Cataguases. Explica que ela e sua mãe não se preocuparam em pedir recibos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes. Por decorrência, é
imprescindível a identificação dos beneficiários dos serviços/exames realizados nos
comprovantes das despesas médicas declaradas.
Cientificada da decisão, em 17/11/2014 (fls. 42), a contribuinte interpôs, em
16/12/2014, recurso voluntário (fls. 45/46), registrando os dados dos profissionais prestadores
dos serviços contratados, ao teor da legislação de regência, e que as despesas realizadas com a
Santa Casa de Misericórdia, Hospital Cataguases, Olga Toledo e Maria Aparecida Andrade,
decorreram de sua internação em face do procedimento cirúrgico por ela submetido. Quando as
demais despesas glosadas, alega a impossibilidade de obter outros documentos visando as
efetivas comprovações, porquanto já se passaram mais de dez anos, não se podendo exigir mais
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003217/2009-49

informações dos aludidos profissionais contratos à época, cujo entendimento neste sentido é
ratificado pelo art. 97, II e IV, §§ 2o e 3o da IN RFB no 1500/2014. Em relação ao plano de saúde
Amil Assistência Médica Internacional, a despesa declarada encontra-se comprovada pelos
cheques já apresentados e pelo informe de rendimentos emitido por sua fonte pagadora. Requer,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre à glosa das despesas médicas declaradas, no valor de R$
24.047,09, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende
da notificação de lançamento lavrada (fls. 17/20), buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução,
consubstanciado nos arts. 73, caput e § 1o, e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos em relação às
despesas declaradas, para efeito de confirmá-las, sobretudo no que tange a comprovação da
efetividade dos serviços e dos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003217/2009-49

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
constantes dos autos, atendo-se aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida
(fls. 32/37) e aliado às informações contidas na autuação (fls. 17/20), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações da peça impugnatória, sem, contudo, justificar ou demonstrar a
efetividade das despesas realizadas, por documentação hábil e consistente, de forma vinculá-las
aos supostos pagamentos efetuados, além de não trazer aos autos os demais documentos
comprobatórios, que poderia ocorrer mediante declarações emitidas pelos profissionais
contratados, contendo os requisitos mínimos exigidos pelo art. 80, § 1o, II e III do RIR/99, dentre
os quais a indicação dos beneficiários dos serviços prestados, não sendo suficiente a simples
menção dos dados dos profissionais na peça recursal – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
35/36), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF:
Em sua Declaração de Ajuste, a Contribuinte declarou as despesas abaixo elencadas
(fl.23):
Olga Toledo – R$11.680,00
Messod Azulay – R$330,00
Olga Toledo – R$7.000,00
Vânia Cardoso – R$120,00
Santa Casa de Misericórdia – R$110,00
Odontekne Clínica – R$85,00
Amil Saúde – R$5.678,82
(...)
Quanto ao plano de saúde Amil, o comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora da contribuinte e o extrato de fl. 21 demonstram que a parcela do plano
referente à contribuinte é de R$956,73, sendo o restante referente a terceiros.
Como em sua Declaração de Ajuste não informou qualquer dependente (fl. 24), a
Contribuinte só faz jus a deduzir as despesas médicas próprias.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003217/2009-49

Ressalte-se que o fato de a fonte pagadora informar a mãe da contribuinte como
dependente não altera tal situação. As despesas médicas dedutíveis são as dos
dependentes incluídos na Declaração de Ajuste. Registre-se ainda que a mãe da
Contribuinte sequer poderia figurar como sua dependente, uma vez que
apresentou declaração de ajuste em separado.
Portanto, não há reparos a se fazer no trabalho fiscal nesse tocante.
Quanto aos recibos emitidos pelos profissionais Messod Azulay (fl.05) e Vânia
Cardoso (fl.04) e pela empresa Odontekne (fl.04), remanesce a ausência da
indicação dos beneficiários dos tratamentos/exames realizados nos documentos
juntados, conforme consignado pela Autoridade autuante.
(...)
Assim, diante da ausência desse elemento nos documentos apresentados, a glosa das
despesas médicas indicadas deve ser mantida.
Já no recibo emitido pela Santa Casa de Misericórdia – Hospital de Cataguases, a
contribuinte é identificada como paciente (fl.05). Entretanto, trata-se de despesas com
telefone e TV, não podendo ser acatadas para fins de dedução na Declaração de
Ajuste. Dessa forma, também deve ser mantida a glosa do valor de R$110,00.
Quanto aos cheques emitidos em favor de Olga Toledo, Hospital Cataguazes e Maria
Aparecida Andrade (fls. 09/16), cumpre esclarecer que tais cheques analisados
isoladamente não se constituem documentos suficientemente hábeis para comprovar as
despesas médicas declaradas, conforme consignado pela Autoridade Fiscal na autuação.
Há de se reconhecer que, para fins de comprovação do pagamento realizado, a
legislação permite a apresentação do cheque nominativo correspondente quando o
Interessado não possuir documento comprobatório com indicação do nome, endereço e
CPF/CNPJ de quem o recebeu, nos termos do art. 80, §1o, inc. III do RIR/99. Porém,
deve-se esclarecer que esta alternativa dada ao Contribuinte não o exime da
obrigação de demonstrar, por meio de outros elementos de prova, que os valores
desembolsados consistem em despesas médicas abrangidas pela legislação. Isto
porque, mesmo que fosse comprovado que seu destinatário é um profissional da área de
saúde incluído no caput do art. 80 acima, os cheques poderiam ter sido utilizados para o
pagamento de quaisquer outras despesas ou ainda terem sido destinadas a tratamentos
de terceiros.
Para comprovação das despesas em questão, a Impugnante poderia trazer laudos,
exames, receituário médico e declarações, emitidos pelo profissional ou pela
instituição, contendo informações precisas e detalhadas dos serviços prestados, de
forma a oferecer maior respaldo quanto à natureza e ao beneficiário/paciente
desses gastos.
Note-se que os cheques de fls. 14 a 16 sequer são de titularidade da Contribuinte, o
que nos leva a concluir que tais dispêndios não foram suportados por ela e, por
consequência, não podem ser abatidos em sua Declaração de Ajuste. Além disso, os
cheques constantes de fl. 16 foram emitidos em 2005, não podendo ser deduzidos
na Declaração de Ajuste do ano-calendário 2004, objeto da autuação que aqui se
analisa.
Por fim, cabe destacar que a Contribuinte informou gastos com Olga Toledo, mas não
com Hospital Cataguazes e com Maria Aparecida Andrade.
O pleito para aceitação de despesas não declaradas configura-se num pedido para
retificação da Declaração de Ajuste, cuja apreciação foge à competência desta
instância de julgamento, cabendo a contribuinte informar-se sobre o assunto na
Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o seu domicílio fiscal. Todavia, a título
de esclarecimento, registre-se que é vedada a retificação da declaração de rendimentos
por parte dos contribuintes após iniciado o procedimento de lançamento de ofício, a teor
do disposto no artigo 832 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
c/c artigo 147, §1o do Código Tributário Nacional.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003217/2009-49

Não obstante, cabe salientar, por oportuno, que a apreciação da declaração de
ajuste, por força de sua atividade funcional, não retira do Fisco o poder e o dever de rever as
informações declaradas, inclusive podendo exigir o suporte documental que lastreou as
informações lançadas, sendo certo que, ao teor da legislação de regência (art. 797 do RIR/99),
compete ao contribuinte manter em boa guarda os documentos que poderão ser exigidos
pela autoridade lançadora, quando esta julgar necessário.
Neste ponto, é certo que, se ocorrido, o prazo decadencial atinge a constituição e
cobrança do crédito tributário, mas não afeta a diligência requestada – com a apresentação do
suporte documental para fins de comprovação das despesas escrituradas e que resultaram na
apuração do imposto a pagar ou a restituir declarado – necessária ao cumprimento da atividade
fiscal, na exata dicção do art. 142 do CTN, descabendo assim a alegação da impossibilidade da
obtenção da documentação pertinente, sob a alegação do decurso do prazo para a guarda dos
documentos comprobatórios das despesas declaradas.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados e constando a regularidade da ação fiscal – que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência – correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas
operadas, por falta de comprovação da efetividade dos serviços realizados, nos termos dos arts.
73 e 80, § 1o, II e III do RIR/99, e mantenho subsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 57
DF CARF MF
Original